Tribunal: STJ
Processo: 5000685-54.2020.8.13.0107
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2853679 - MG (2025
/0042096-5)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
EMBARGANTE
: MAYARA BORGES DE CARVALHO
EMBARGANTE
: MARCELO APARECIDO MACHADO
ADVOGADO
: LUCAS VALLADAO NOGUEIRA FONSECA - MG150118
EMBARGADO
: CEPAR PARTICIPACOES S/A
EMBARGADO
: PLANIDEI - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADA
: RAFAELA GONCALVES BORGES - MG148102
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE USUCAPIÃO -
ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU
PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DO PARTE AUTORA.
Nos termos do artigo 1.022 do CPC/15, os embargos de
1.
declaração são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o
qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou
corrigir erro material.
Ausentes quaisquer dos vícios elencados no acórdão
1.1.
recorrido, que decidiu de modo claro e fundamentado, é impositiva
a rejeição aos aclaratórios.
Embargos de declaração rejeitados.
2.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
18/11/2025
24/11/2025,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA52608359 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 25/11/2025 14:58:34
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: 29bc69a3-c617-4655-80b7-d91df5f268d0

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
25 de novembro de 2025

Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA52608359 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 25/11/2025 14:58:34
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: 29bc69a3-c617-4655-80b7-d91df5f268d0

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2853679 - MG (2025
/0042096-5)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
EMBARGANTE
: MAYARA BORGES DE CARVALHO
EMBARGANTE
: MARCELO APARECIDO MACHADO
ADVOGADO
: LUCAS VALLADAO NOGUEIRA FONSECA - MG150118
EMBARGADO
: CEPAR PARTICIPACOES S/A
EMBARGADO
: PLANIDEI - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADA
: RAFAELA GONCALVES BORGES - MG148102
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE USUCAPIÃO -
ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU
PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DO PARTE AUTORA.
Nos termos do artigo 1.022 do CPC/15, os embargos de
1.
declaração são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o
qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou
corrigir erro material.
Ausentes quaisquer dos vícios elencados no acórdão
1.1.
recorrido, que decidiu de modo claro e fundamentado, é impositiva
a rejeição aos aclaratórios.
Embargos de declaração rejeitados.
2.
RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração opostos por MAYARA BORGES DE
CARVALHO, MARCELO APARECIDO MACHADO em face do acórdão acostado às fls.
408-410 e-STJ, proferido por esta Quarta Turma e de relatoria deste signatário, em que

foi negado provimento ao agravo interno interposto pelo ora embargante.
O aresto em questão foi assim ementado:
Documento eletrônico VDA52343531 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 14/11/2025 19:07:38
Código de Controle do Documento: 84cafcbe-2520-4fbe-9bda-3acf735696bb

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
- AÇÃO DE USUCAPIÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA.
1. A Corte de origem dirimiu a matéria submetida à sua
apreciação, manifestando-se expressamente acerca dos temas
necessários à integral solução da lide. Ausente qualquer omissão,
contradição ou obscuridade no aresto recorrido, não se verifica a
ofensa ao artigo 1.022 do CPC/15.
2. Na hipótese, o Tribunal de origem, com base nas provas
carreadas aos autos, concluiu pela ausência de preenchimento dos
requisitos necessários para configurar a usucapião. Alterar tal
conclusão demandaria o reexame de fatos e provas, inviável em
recurso especial, a teor do disposto na Súmula 7 do STJ.
3. Agravo interno desprovido.
Nas razões dos aclaratórios (fls. 419-422, e-STJ) a parte embargante sustenta
a existência de omissão acerca da análise da violação do art. 1.238 do CC e arts. 442 e
444 do CPC, e a tese de possibilidade de reconhecer a usucapião extraordinária com
base em prova exclusivamente oral. Afirma ainda, que não foi analisado o argumento
quanto à não incidência da

Súmula 7/STJ.
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
Os presentes aclaratórios não comportam acolhimento.
Inicialmente, ressalte-se que os embargos de declaração, conforme o
1.
disposto no artigo 1.022 do CPC/15, têm fundamentação vinculada às hipóteses
legalmente previstas. Destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão ou, ainda, corrigir erro material. Não servem, no entanto, como meio de
manifestação do inconformismo da parte com a decisão prolatada. Nesse sentido, veja-
se o seguinte precedente:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ERRO MATERIAL
CONSTATADO. REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS
ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Consoante dispõe o
do
destinam-se os embargos de
art. 1.022
CPC/2015,
declaração a corrigir no julgado eventual omissão, obscuridade, contradição ou
erro material, não se caracterizando via própria ao rejulgamento da causa.
2. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes.
(EDcl no AgInt nos EDcl no
relator Ministro Marco Aurélio
AREsp n. 2.189.224/SP,
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
27/3/2023,
30/3/2023.
Documento eletrônico VDA52343531 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 14/11/2025 19:07:38
Código de Controle do Documento: 84cafcbe-2520-4fbe-9bda-3acf735696bb

Citam-se, ainda, a título exemplificativo, os seguintes julgados: EDcl no
, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
REsp n. 2.015.401/RS
DJe de
, relatora Ministra
13/3/2023,
15/3/2023; EDcl no AgInt no AREsp n. 871.916/RS
Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe de
e,
6/3/2023,
10/3/2023;
EDcl no
, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma,
AgInt no REsp n. 2.023.427/SP
julgado em
DJe de
6/3/2023,
13/3/2023.
No caso em tela, a embargante vem por meio dos embargos de
1.1.
declaração alegar a existência de omissão quanto à violação do
do CC e arts.
art. 1.238
442 e 444 do CPC, e a tese de possibilidade de reconhecer a usucapião extraordinária
com base em prova exclusivamente oral. Afirma ainda, que não foi analisado o
argumento quanto à não incidência da Súmula 7/STJ.
Desta forma, as razões dos embargos revelam tão somente o intuito de
reapreciação da questão já decidida, o que não se admite com a objetividade do recurso
manejado.
É que, a pretexto de
, na verdade,
omissão, obscuridade e contradição
pretende a parte embargante a modificação do
no ponto em que negou
decisum
provimento ao agravo interno, cuja via processual é inadequada.
A decisão embargada abordou a matéria, analisando a suposta violação do
do CC e dos arts. 442 e 444 do CPC, aplicando o entendimento de que, a partir
art. 1238
da conclusão do acórdão proferido no Tribunal local, analisar a suficiência das provas
para verificar se ficou ou não demonstrada a existência de usucapião extraordinária,
implica na incidência da

Súmula 7/STJ.
Ao contrário do que afirma a insurgente, portanto, não houve omissão,
obscuridade ou contradição no
, uma vez que a decisão singular embargada
decisum
consignou:

2. A parte recorrente sustenta ainda violação aos arts. 1238 do CC e 442 e
444 do CPC, ao argumento de que ficou comprovado, a partir de prova
testemunhal, o preenchimento dos requisitos para se reconhecer a
usucapião.
O Tribunal estadual, soberano na análise do acervo fático-probatório, constatou que
não estão preenchidos os requisitos necessários para se reconhecer a
prescrição aquisitiva na hipótese em comento, consignando que, a despeito
da produção de prova testemunhal favorável, há outros elementos
probatórios nos autos contrários às alegações dos ora agravantes.
Assim constou do acórdão (e-STJ, fl. 259 e 261):
Documento eletrônico VDA52343531 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 14/11/2025 19:07:38
Código de Controle do Documento: 84cafcbe-2520-4fbe-9bda-3acf735696bb

Não há indício razoável de prova material, estando a pretensão
escorada exclusivamente em prova oral, o que, a meu sentir, não pode
ser admitido, tendo em vista sua precariedade.
[...]
Assiste razão à parte apelante que apontou que “os Apelados não juntaram
ao menos 1 imposto pago desses 15 anos que alegaram estarem no
imóvel. Assim como não estabelecem moradia e sequer tem algo
plantado nos lotes, apesar das testemunhas afirmarem que sim, os
Apelantes juntaram uma foto do lote no decorrer do processo em ID
9455368504, onde se verifica que não havia ali nenhuma plantação ou
Insta esclarecer conforme foto anexa nos autos que o terreno
sinal desta.
sequer é murado, possuindo uma cerca de arame instalada apenas para
ingressarem com a ação de usucapião. Os apelados reivindicaram por dois
lotes sem terem gasto nada com eles, e o pior, sem ter tido a posse dos
mesmos. Não há nos autos NENHUMA prova que possa corroborar a posse
desses 15 anos alegados pelos Apelados. Não há fotos, impostos pagos,
também é possível perceber que a planta/ memorial descritivo, foram
todos realizados recentemente apenas para poder dar entrada na
”
presente ação.
Como se vê, o Colegiado de origem formou suas conclusões pela ausência de
preenchimento dos requisitos necessários à configuração da usucapião com base
no substrato fático-probatório dos autos.
Modificar esse entendimento exigiria, necessariamente, a reanálise das
circunstâncias fático-probatórias, o que é vedado em âmbito de recurso especial,
ante o óbice da Súmula 7/ STJ.

Como se vê, a pretensão da parte insurgente não está em harmonia com a
natureza e a função dos embargos declaratórios, não demonstrando, em suas razões
recursais, qualquer vício que a decisão embargada tenha incorrido.
Portanto, não se vislumbra quaisquer das máculas do artigo 1.022 do CPC/15
na decisão hostilizada.
Assim, estando o acórdão embargado devida e suficientemente fundamentado
e ausentes quaisquer dos vícios elencados no
do CPC/15, é impositiva a
art. 1.022
rejeição aos embargos de declaração.
Do exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
2.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52343531 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 14/11/2025 19:07:38
Código de Controle do Documento: 84cafcbe-2520-4fbe-9bda-3acf735696bb

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.853.679 / MG
Número Registro: 2025/0042096-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000231671892004 50006855420208130107
Sessão Virtual de
a
18/11/2025
24/11/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MAYARA BORGES DE CARVALHO
AGRAVANTE : MARCELO APARECIDO MACHADO
ADVOGADO : LUCAS VALLADAO NOGUEIRA FONSECA - MG150118
AGRAVADO
: CEPAR PARTICIPACOES S/A
AGRAVADO
: PLANIDEI - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADA
: RAFAELA GONCALVES BORGES - MG148102
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - AQUISIÇÃO - USUCAPIÃO
EXTRAORDINÁRIA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MAYARA BORGES DE CARVALHO
EMBARGANTE : MARCELO APARECIDO MACHADO
ADVOGADO
: LUCAS VALLADAO NOGUEIRA FONSECA - MG150118
EMBARGADO : CEPAR PARTICIPACOES S/A
EMBARGADO : PLANIDEI - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
Documento eletrônico VDA52589113 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/11/2025 01:01:44
Código de Controle do Documento: 8db7bfc7-6a81-4e19-9ae4-16b186509a14

ADVOGADA
: RAFAELA GONCALVES BORGES - MG148102
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
18/11/2025
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
24/11/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio
Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio
de Noronha.

Brasília, 24 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52589113 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/11/2025 01:01:44
Código de Controle do Documento: 8db7bfc7-6a81-4e19-9ae4-16b186509a14